Tribunal: TJBA
Processo: 8050102-08.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8050102-08.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MATHEUS BISPO SILVA

Advogado(s)
:
PEDRO NEVES

APELADO: B. D. L. B. e outros

Advogado(s)
:
AMANDA FEDULO FERNANDES, KEY GONCALVES FERNANDES FILHO

PJ04

ACORDÃO

DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OFERTA DE ALIMENTOS CUMULADA COM REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. INOCORRÊNCIA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DOS ATOS PROCESSUAIS. INTIMAÇÃO REALIZADA NA PESSOA DO ADVOGADO CONSTITUÍDO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO “
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF
”. TESE REJEITADA. MÉRITO. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS EM 60% DO SALÁRIO-MÍNIMO. OBSERVÂNCIA AO TRINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE-PROPORCIONALIDADE (ART. 1.694, § 1º, CC). ALEGAÇÃO DE CAPACIDADE ECONÔMICA REDUZIDA E EXISTÊNCIA DE OUTRA FILHA. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO CUMPRIDO PELO APELANTE (CPC, ART. 373, I). AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS QUE COMPROVEM RENDA OU INCAPACIDADE FINANCEIRA. IRRELEVÂNCIA DA SIMPLES ALEGAÇÃO DE NOVO ENCARGO FAMILIAR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Apelação Cível interposta por MATHEUS BISPO SILVA contra sentença da 9ª Vara de Família da Comarca de Salvador/BA, que fixou alimentos em favor do filho menor no patamar de 60% do salário-mínimo, além de regulamentar visitas.
II. Questão em Discussão
2. Discute-se: (i) a alegada nulidade processual por ausência de intimação pessoal para audiência de instrução e julgamento; (ii) a suposta utilização de “pesquisa na internet” como fundamento da sentença; e (iii) a redução do pensionamento para 30% do salário-mínimo, à vista da condição de estudante e da existência de outra filha.

III. Razões de Decidir
3. A preliminar de nulidade foi corretamente afastada, diante da regular intimação em nome do advogado constituído e da ciência inequívoca dos atos processuais pelo apelante, inexistindo demonstração de prejuízo concreto, à luz do princípio da instrumentalidade das formas e da regra do
pas de nullité sans grief
.
4. No mérito, a fixação de alimentos observou o trinômio necessidade–possibilidade–proporcionalidade (art. 1.694, § 1º, CC). O apelante não comprovou documentalmente sua alegada incapacidade financeira, limitando-se a afirmações genéricas de ser estudante e trabalhar como entregador, bem como a menção à existência de outra filha, circunstância que, por si só, não enseja a redução da obrigação alimentar.
5. Ausente prova idônea de diminuição relevante da capacidade contributiva, mantém-se a sentença que fixou os alimentos em 60% do salário-mínimo, em consonância com a presunção de necessidade do alimentando e com a proporcionalidade exigida pela lei e pela jurisprudência consolidada.

IV. Dispositivo e Tese
6. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: “
1. Inexiste nulidade por ausência de intimação pessoal da parte para audiência de instrução e julgamento, sendo suficiente a intimação em nome do advogado regularmente constituído, salvo hipótese legal de depoimento pessoal. 2. Para a minoração dos alimentos, cujo valor fixado, embora tenha sido decorrente de pedido reconvencional, mas contou com a provocação/oferta do alimentante, incumbe a ele comprovar documentalmente a alteração substancial de sua capacidade financeira, não bastando alegações genéricas ou a simples constituição de nova família.
”

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº
8050102-08.2019.8.05.0001
, em que figura como apelante
MATHEUS BISPO SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ___ de ____________ de 2025.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge
Relator

Procurador(a)